Tribunal: CARF
Processo: 10783.907243/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art. 99, do RICARF/2023.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, a, da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta classificação fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a década de 80. A interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos oriundos de autoridades sem competência para a classificação fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. VENDA E TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas, as saídas de produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sendo para fins de comercialização as respectivas aquisições e sem direito a crédito na escrita fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.907243/2013-97
ACÓRDÃO
3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO.
ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a
Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos
tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em
questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada
pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de
verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR
DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS
SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado
para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado
no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
2
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições
de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem
pecuária, de produção regional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO
RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art.
99, do RICARF/2023.
MULTAS.
CONDUTA
DO
CONTRIBUINTE
CONSOANTE
DECISÃO
IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964 para exclusão das
multas quando ficar claro que não havia dúvidas quanto à correta
classificação fiscal em matéria decidida internacionalmente, desde a
década de 80. A interpretação fiscal não foi questionada, sendo os atos
oriundos de autoridades sem competência para a classificação fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. VENDA E TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas,
as saídas de produtos acabados têm incidência única do imposto na
origem, sendo para fins de comercialização as respectivas aquisições e sem
direito a crédito na escrita fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 32 a 69, apresentada em 4 de
dezembro de 2014, segundo consta na fl. 32, contestando o Despacho Decisório
No de Rastreamento 094469104, da fl. 2. A ciência desse despacho ocorreu em 13
de novembro de 2014, conforme se verifica na fl. 6.
O despacho objeto da inconformidade menciona que o sujeito passivo Leão
Alimentos e Bebidas Ltda., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
sob no 76.490.184/0001-87, está sendo cientificado de decisão referente a
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMPs) apresentados pelo estabelecimento sucedido SABB
- Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil Ltda., inscrito no CNPJ sob no
01.895.188/0001-46, doravante SABB. No caso, não se reconheceu parte do
crédito demonstrado no PER/DCOMP 09582.57099.040512.1.1.01-7352, em que
foi solicitado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao quarto trimestre de
2011, o valor de R$ 963.165,80, considerando legítimo o valor de R$ 209.746,29,
sendo detentor do crédito o estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob no
01.895.188/0014-60. A motivação do despacho decisório foi a seguinte:
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado e ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal. Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
4
passivo, e não há valor a ser ressarcido para o PER/DCOMP de início referido. Para
informações complementares da análise do credito, o despacho decisório remete
à página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de
computadores (Internet). Nesse endereço eletrônico, encontra-se o Termo de
Informação Fiscal (TIF), que explicita os motivos da glosa de créditos em relação
aos seguintes PER/DCOMPs:
No presente relatório e no voto subsequente serão abordados em conjunto os
litígios instaurados em todos os processos citados.
Glosa de créditos incentivados
Pelo que consta no TIF, o estabelecimento detentor do crédito fabrica a bebida
não-alcoólica denominada “Kapo”, nos sabores morango, uva, abacaxi, maracujá e
laranja. Essa bebida é classificada no código 2202.10.00 da Tabela de Incidência
do IPI (TIPI), referente a “águas, incluindo as águas minerais e as águas
gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas”.
O estabelecimento SABB era optante do Regime Especial de Tributação de
Bebidas Frias (Refri), de que tratavam os arts. 58-A e 58-J a 58-T da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, incluídos pelo art. 32 da Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008, posteriormente revogados pelo art. 169, III, “b”, da Lei no 13.097,
de 19 de janeiro de 2015. No citado regime especial, o IPI era apurado em função
de um valor-base, expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo
de produto e por marca comercial e definido a partir de um preço de referência.
Segundo o art. 58-N da Lei no 10.833, de 2003, o IPI incidia uma única vez sobre os
produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial, sendo que, na
hipótese de industrialização por encomenda, o imposto era devido na saída do
estabelecimento que industrializasse as bebidas. No caso, o recolhimento do IPI
era efetuado pelo estabelecimento industrializador por encomenda Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S/A, inscrito no CNPJ sob no 61.186.888/0065-58, localizado
em Jundiaí (SP).
Com respeito aos créditos informados no PER/DCOMP, a fiscalização apurou que
decorrem de aquisições de produtos descritos como “concentrados/kits”
fornecidos pelo estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., inscrito
no CNPJ sob no 61.454.393/0001-06, localizado em Manaus (AM), doravante
designado Recofarma. O citado fornecedor classifica os “concentrados/kits” no Ex
01 do código 2106.90.10 da TIPI, relativo a “preparações dos tipos utilizados para
elaboração de bebidas - Ex 01 – preparações compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição
22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte
do concentrado”. Recofarma deu saída aos “concentrados/kits” sem
lançamento(destaque) do IPI, por considerá-los isentos desse imposto pelos arts.
81, II, e 95, III, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do IPI
(RIPI), de 2010. Tais dispositivos se referem a benefícios instituídos no âmbito de
regimes fiscais regionais, a saber:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
5
Zona Franca de Manaus (art. 81, II) e Amazônia Ocidental (art. 95, III). A Amazônia
Ocidental é constituída pela área abrangida por Amazonas, Acre, Rondônia e
Roraima, conforme § 4o do art. 1o do Decreto-lei n° 291, de 28 de fevereiro de
1967, e § 1o do art. 1o do Decreto-lei no 356, de 15 de agosto de 1968.
Segue o relato, no sentido de que o art. 81, II, do RIPI, de 2010, trata da isenção
do IPI para “os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por
estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam
industrializados pelas modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento,
destinados à comercialização em qualquer outro ponto do território nacional,
excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de
passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou
preparações cosméticas, salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se
produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em
conformidade com processo produtivo básico”.
O art. 95, III, do mesmo RIPI, de 2010, por seu turno, focaliza a isenção do IPI para
“os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01)da TIPI”.
Em se tratando de aquisição de insumos isentos do IPI, o interessado alegou ter
escriturado créditos desse imposto por se considerar beneficiado pelo § 1o do art.
6o do Decreto-lei no 1.435, de 15 de dezembro de 1975, este último
regulamentado pelo art. 237 do RIPI, de 2010, segundo o qual “os
estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto calculado,
como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso III do
art. 95, desde que para emprego como matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto”.
No curso de diligência realizada no estabelecimento de Recofarma, foi declarado à
fiscalização o seguinte: que Recofarma é beneficiária dos incentivos fiscais
previstos nos arts. 7o e 9o do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967 (art.
81, II, do RIPI, de 2010), e no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 15 de dezembro
de 1975 (art. 95, III, do RIPI, de 2010), em virtude de projeto aprovado pela
Resolução no 298, de 11 de dezembro de 2007, do Conselho de Administração
(CAS) da Superintendência da Zona Franca de Manaus(Suframa); que os
“concentrados” são fornecidos na forma de “kits”, constituídos de até quatro
componentes; que a unidade de venda é o “kit” completo, formando um conjunto
comercialmente indivisível, não podendo ser comercializado de forma fracionada
ou separada;
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
6
que os componentes de um “kit” somente podem ser misturados entre si durante
o processo de industrialização das bebidas, por razões físico-químicas; que a
mistura antecipada, no estabelecimento industrial de Recofarma, por exemplo,
provocaria alteração de sabor e perda das propriedades essenciais das bebidas
resultantes, sendo certo que esse é o procedimento adotado pelos demais
fabricantes de bases para bebidas não-alcoólicas; que as matérias-primas
empregadas em cada “concentrado”, e respectivos fornecedores, constam dos
Demonstrativos de Coeficiente de Redução do Imposto de Importação (DCRE)
apresentados à Receita Federal;
que o atendimento à exigência de emprego de matéria-prima regional, requisito
cuja fiscalização diz estar legalmente atribuída à Suframa, conforme Decreto no
7.139, de 10 de março de 2010, tem sido considerado cumprido anualmente pelo
referido órgão, mediante auditorias que atestam que o Processo Produtivo Básico
(PPB) adotado por Recofarma, inclusive no que tange à forma de comercialização
dos seus produtos, está em conformidade com o estabelecido na base legal; e que
os “concentrados”, por não serem bebidas, não são passíveis do registro de que
trata o Decreto no 6.871 de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre padronização,
classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas.
Sobre o emprego, na fabricação dos “concentrados”, de matérias-primas agrícolas
e extrativas vegetais de produção regional, a fiscalização consigna que Recofarma
se reporta a laudo técnico que atestaria o cumprimento dessa exigência. Também
alude às indicações nos DCREs, em que constam, dentre outros ingredientes,
ácido cítrico, aroma e álcool in natura. Ainda segundo Recofarma, açúcar regional
é utilizado no processo produtivo do ácido cítrico e álcool in natura regional é
utilizado na produção do aroma, sendo que, tanto o álcool, quanto o açúcar, são
obtidos a partir da matéria-prima agrícola regional cana-deaçúcar, adquirida de
Agropecuária Jayoro Ltda., estabelecimento inscrito no CNPJ sob no
05.827.977/0001-09, localizado no município de Presidente Figueiredo, no Estado
do Amazonas.
O autor do procedimento fiscal assevera que, segundo o art. 5o, VIII, da Resolução
CAS no 202, de 17 de maio de 2006, os projetos para concessão de incentivos
fiscais devem atender ao PPB. No caso do produto “concentrado” para fabricação
de suco ou néctar, o PPB foi estabelecido na Portaria Interministerial
MPO/MICT/MCT no 8, de 25 de fevereiro de 1998, verificando-se que está incluída
a “mistura das matérias-primas sólidas ou líquidas”, pelo que se lê no art. 1o, II,
“b”. Além disso o parágrafo único do mesmo art. 1o da citada Portaria no 8, reza
que “todas as etapas dos processos produtivos básicos acima descritos deverão
ser, obrigatoriamente, realizadas na Zona Franca de Manaus”. Assim, restou claro
para a fiscalização que o produto final descrito no PPB do “concentrado” seja algo
único e não diversas partes separadas.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, tanto SABB quanto
Recofarma informaram que os “kits” são compostos pela parte líquida e pela
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
7
parte sólida, sendo que Recofarma apresentou planilha discriminando as partes
dos componentes dos concentrados. Isso também consta nas notas fiscais
eletrônicas respectivas, evidenciando que não há, para a totalidade do produto
vendido, a mistura das matérias-primas. Os volumes e partes chegam ao
destinatário na dosagem exata para a fabricação de cada sabor de bebida, não
necessitando de qualquer modalidade de medição volumétrica ou de pesagem.
Basta adicionálos num tanque misturador para fabricação.
O autor do procedimento fiscal concluiu, assim, que Recofarma deixou de cumprir
os requisitos previstos no PPB para os “concentrados”, devendo cada elemento
do “kit” ser classificado individualmente na TIPI. Como consequência, SABB não
pode usufruir do crédito incentivado do IPI, calculado como se devido fosse, de
que trata o art. 237 do RIPI, de 2010.
Glosa de créditos básicos – produtos recebidos em transferência Sob outra
perspectiva, a fiscalização apurou que o estabelecimento de SABB inscrito no
CNPJ sob no 01.895.188/0014-60 escriturou créditos do IPI sob os Códigos Fiscais
de Operações e Prestações (CFOPs) 2.151, relativo a “transferência para
industrialização”, e 2.152, relativo a “transferência para comercialização”,
envolvendo bebidas recebidas do estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob
no 01.895.188/0001-46.
Repete que SABB era optante do Refri, regime especial em que o IPI incidia uma
única vez sobre os produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial. Na
hipótese de industrialização por encomenda, o imposto era devido na saída do
estabelecimento que industrializasse as bebidas. No caso, o recolhimento do IPI
era efetuado pelo estabelecimento industrializador por encomenda Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S/A.
A fiscalização assevera que o IPI lançado nas notas fiscais de transferência das
bebidas não autoriza que o recebedor escriture crédito, porquanto a operação se
refere a produtos acabados, e não a matérias-primas, produtos intermediários
nem material de embalagem, para emprego no processo produtivo de produtos
tributados. Além disso, por incidir uma única vez, na saída do estabelecimento
industrial, não é devido IPI em operações subsequentes, em prejuízo do crédito
pela não-cumulatividade.
À vista disso, tais créditos também foram glosados.
Manifestação de inconformidade Na manifestação de inconformidade, Leão
Alimentos e Bebidas Ltda., na condição de sucessor de SABB, doravante designado
“interessado” ou “manifestante”, alega que parte do saldo credor do IPI em
questão origina-se da aquisição de “concentrados”, oriundos da Zona Franca de
Manaus, isentos do referido imposto, conforme arts. 81, II, e 95, III, do RIPI, de
2010, e elaborados com base em matéria-prima agrícola, adquirida de produtor
situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de bebidas sujeitas ao IPI.
A outra parte do saldo credor, teve origem nas operações de aquisição e de
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
8
transferência de bebidas tributadas de acordo com o art. 58-J da Lei no 10.833, de
2003.
O direito ao crédito do IPI decorrente da aquisição de insumos isentos com base
no art. 95, III, do RIPI, de 2010, tem amparo na Resolução CAS no 298, de 11 de
dezembro de 2007, e no Parecer Técnico de Projeto no 224/2007-
SPR/CGPRI//COAPI, que a integra. A Suframa, no uso da sua competência
exclusiva, prevista no art. 4o, I, “c”, do Decreto no 7.139, de 2010, reconheceu
expressa e literalmente que o “concentrado” faz jus ao benefício do art. 6o do
Decreto-lei no 1.435, de 1975, porque foi produzido com açúcar e/ou álcool
fabricados na Amazônia Ocidental a partir de cana-de-açúcar adquirida de
produtores locais.
Contesta a conclusão do autor do procedimento fiscal de que o “concentrado”
fornecido por Recofarma não faz jus à isenção, por não ter sido observado o PPB,
considerando que os concentrados estão desmembrados em partes líquidas e
sólidas. O manifestante assevera, todavia, que a própria Suframa já havia atestado
a regularidade de Recofarma quanto às condições estabelecidas na Resolução CAS
no 298, de 2007, e no Parecer Técnico de Projeto no 224/2007-SPR/CGPRI//COAPI,
por cumprir o PPB. Isso consta do Ofício no 3638-SPR/CGAPI/COPIN, de 26 de
setembro de 2009, emitido pelo Superintendente da Suframa, em resposta à
diligência solicitada pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), em processo de interesse de
outro fabricante, idêntico ao presente. Dessa forma, para a Suframa, o fato de o
“concentrado” ser transportado até o adquirente em formato de “kit”, separado
em partes líquidas e sólidas, é irrelevante, tampouco enseja o descumprimento
do PPB. O que há é um conflito de interpretação entre a Receita Federal e a
Suframa, devendo prevalecer o ponto de vista desta última, por ter a incumbência
de outorgar o benefício fiscal da isenção do IPI para Recofarma, outorga que não
foi cancelada.
A negativa de reconhecimento dos efeitos dos atos baixados pela Suframa, sem
que essa autarquia seja consultada a respeito, caracteriza nulidade por preterição
do direito de defesa. Além disso, a nulidade também ocorre, porque a Receita
Federal não tem competência para desconsiderar o incentivo fiscal legítimo e
oneroso concedido pela Suframa à Recofarma, o que resultou na glosa de créditos
que beneficiam o interessado, adquirente de boa-fé dos “concentrados”.
Cita e transcreve decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém, no processo 10320.000824/2010-09, em caso idêntico ao
presente, de que foi parte outro fabricante, no qual foi reconhecido o benefício
previsto no art.
6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
Na sequência, o manifestante alude ao direito de crédito do IPI relativo à
aquisição de matéria-prima isenta, oriunda de fornecedor situado na Zona Franca
de Manaus, objeto do art. 81, II, do RIPI, de 2010.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
9
Afirma, para tanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) assegurou o direito ao
crédito do IPI em favor de adquirente de “concentrado” isento, fornecido por
estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de
bebidas cuja saída é sujeita ao IPI. Isso se deu no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 212.484-2/RS, que trata, em favor de terceiro, de situação
idêntica à discutida no presente processo.
Acrescenta que o entendimento exarado no RE no 212.484-2/RS foi mantido
mesmo após os julgamentos dos REs 353.657 e 370.682, nos quais se discutiu o
direito a crédito do IPI nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero ou não-
tributados. Menciona, ainda, que foi reconhecida a repercussão geral no âmbito
do RE no 592.891/SP, que trata do direito de crédito do IPI nas aquisições de
insumos oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, beneficiados
por isenção subjetiva, sem que isso altere o entendimento exarado no RE no
212.484-2/RS. Cita e transcreve decisões do Carf nesse sentido.
Adiante, o interessado alega idoneidade das notas fiscais emitidas por Recofarma,
que mencionam as isenções dos arts. 81, II, e 95, III, do RIPI, de 2010, além de
alegar boa-fé, na condição de adquirente dos “concentrados”. Ao adquirente,
cabe verificar exclusivamente se o produto está acompanhado do documento
fiscal que comprova a respectiva isenção e se esse documento satisfaz todas as
prescrições legais e regulamentares.
Reporta-se à Sumula 509 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que
“é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda”.
No tocante à glosa de créditos básicos do IPI, o interessado afirma que a situação
fática é diversa da que foi descrita no TIF. Na realidade, Recofarma vendeu
“concentrados” para a matriz de SABB, os quais foram utilizados por essa matriz
no processo de industrialização das bebidas, originando produtos acabados, os
quais foram transferidos para a filial de Jundiaí. No caso da transferência de
produtos entre estabelecimentos da mesma firma, é facultada a saída com
suspensão do IPI, conforme art. 43, X, do RIPI, de 2010, faculdade que não foi
exercida pela matriz, pois lançou o imposto nas respectivas notas fiscais.
A filial de Jundiaí se creditou do IPI constante das notas fiscais de transferência de
produtos, os quais, na sequência, são vendidos para Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A. Isso torna a glosa de créditos básicos ilegítima. Pede que seja o
julgamento convertido em diligência para que a unidade da Receita Federal de
origem do processo ateste que: a) a matriz adquiriu de Recofarma concentrados
para bebidas; b) a matriz utilizou tais concentrados no seu processo de
industrialização de bebidas; c) a matriz transferiu para a requerente os produtos
acabados, com destaque do IPI; e d) a requerente se creditou do IPI e vendeu para
Spal tais produtos.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
10
Adiante, alega que tem direito ao crédito solicitado e, consequentemente, pode
compensá-lo com débitos de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, lhe assegura esse direito.
Afirma também que, em face do disposto no art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), Leão Alimentos e Bebidas S/A
não responde pelos juros e multa de mora acrescidos aos débitos tributários da
pessoa jurídica sucedida, Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil Ltda. Cita e
transcreve ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
no sentido de que a multa punitiva não pode ser exigida do sucessor.
Argumenta, ainda, que a jurisprudência administrativa admitia o direito ao crédito
do IPI relativo à aquisição de insumos isentos, conforme Acórdão CSRF no 02-
02.357.
Tal circunstância, aliada ao disposto no art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, resulta na conclusão de não devem ser aplicadas penalidades
aos que tiverem agido de acordo com aquela interpretação, como é o caso de
SABB, em consonância com o que foi decidido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Segunda Seção do Carf, pelo Acórdão no 2202-00.142, de 3 de junho
de 2009.
Encerra pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento integral
do direito creditório e decorrente homologação de todas as compensações
declaradas.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme Acórdão no 10-64.258 - 3a Turma da DRJ/POA que apresentou o seguinte resultado:
“Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da Terceira Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir o pedido de diligência,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os seguintes
tópicos de defesa, cujos argumentos serão melhor explicitados ao longo do voto:
 “DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS
PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ISENTOS”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 9o DO DL No 288/67 – DO JULGAMENTO PLENÁRIO PELO
STF DO RE No 592.891”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 6o DO DL No 1.435/75 – DO BENEFÍCIO PREVISTO NO
ART. 95, III, DO RIPI/10”;
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
11
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA”;
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA”;
 “DOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DAS
ENTRADAS
DE
BEBIDAS
PARA
COMERCIALIZAÇÃO”;
 “DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO”
Em 25 de outubro de 2023 o processo foi convertido em diligência para que se
juntasse aos autos cópia do Termo de Informação Fiscal (TIF) vinculado ao despacho decisório
eletrônico.
Após a juntada do Termo de Informação Fiscal (TIF) às Fls. 1072 a 1095, o processo
foi distribuído para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
Do Direito ao Crédito Relativo à Aquisição dos Concentrados Isentos Para
Elaboração de Bebidas
Da Competência para Definição da Classificação Fiscal dos Produtos
A Recorrente afirma ainda que, diante do disposto no §2o, do art. 6o, do Decreto-lei
no 1.435, de 1975, caberia exclusivamente à Suframa a concessão do benefício fiscal em tela.
Reforça com o que consta do Anexo I, do Decreto no 7.139, de 2010, que veicula a Estrutura
Regimental da Suframa. Ou seja, ao aprovar o estabelecimento candidato à isenção, a Suframa
atestaria o cumprimento dos requisitos de localização (Amazônia Ocidental) e de emprego de
matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de origem nacional.
Argumenta que a Resolução do Conselho de Administração da Suframa no 202, de
2006 foi expresso em incluir nas competências da autarquia o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI para a adquirente. O inciso V, do art. 1o, da referida Resolução, por si só, autorizaria
a Suframa a proceder a classificação do produto incentivado, providência imprescindível para
quantificação do crédito a ser tomado pelo adquirente.
Apresenta ainda o art. 13 da mesma Resolução, no qual determina que as empresas
precisam indicar apenas as características técnicas dos novos produtos, cabendo à Suframa decidir
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
12
se estes tem ou não a classificação fiscal dos anteriormente aprovados. Com base nesta
competência, destaca que a Suframa teria aprovado o projeto do estabelecimento local da
empresa recorrente por meio da Resolução no 298, de 2007, integrada pelo Parecer Técnico no
224, que atribuiu uma classificação correspondente ao item 2106.90.10, EX 01, da TIPI. O referido
conflito de interpretação deveria, portanto, ser resolvido através da regra de competência
específica atribuída à Suframa, não podendo o Fisco desconsiderar ato da Suframa, ainda que por
ventura venha a discordar.
O DL n° 1.435, de 1975 (regulamentado pelo Decreto n° 7.139, de 2010, em seu art.
4o, I, c), outorgou à Suframa a competência exclusiva para aprovar os projetos de empresas
(Processo Produtivo Básico - PPB), que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos no
referido Decreto Lei, bem como para estabelecer normas, exigências, limitações e condições para
aprovação dos projetos, de acordo com o art. 176 do CTN.
Por outro giro, se compete à Suframa administrar os incentivos relativos à Zona
Franca de Manaus (ZFM) e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil (RFB), órgão da
Administração Fazendária, a fiscalização do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados),
conforme o estabelecido no art. 94 da Lei no 4.502, de 1964 e nos arts. 427 e 428 do
RIPI/2002(posteriormente art. 431 do RIPI/2010).
Pode ser verificado nos autos que não há, no processo sob análise, discordância
entre o Fisco e a Suframa quanto à classificação fiscal do produto adquirido pela Recorrente. A
Suframa não se pronunciou sobre o enquadramento na TIPI dos produtos em questão, nem teria
competência legal para fazê-lo. O que se observa é que as competências estão sendo exercidas de
forma concorrente, sem desrespeito às áreas de atuação de cada órgão.
No Brasil, a competência em relação aos aspectos tecnológicos da fabricação de
bebidas, inclusive definições de produtos, pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA, conforme previsto na Lei no 8.918, de 1994. E o Decreto no 6.871, de 2009,
que regulamentou a Lei no 8.918/1994, traz uma definição precisa em relação aos concentrados
para bebidas, prevendo no § 4o de seu art. 13 que “(...) o produto concentrado, quando diluído,
deverá apresentar as mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a
bebida na concentração normal".
A definição acima está perfeitamente de acordo com as normas da NESH, tendo
sido utilizada pela fiscalização para reforçar o entendimento de que uma “parte de concentrado”
não pode ser enquadrada no "Ex 01" do código 2106.90.10 (por exemplo, o componente que
contém o extrato de cola).
A fiscalização não desconsiderou, nem questionou, a competência da Suframa para
aprovar projetos de empresas que desejem usufruir dos benefícios fiscais instituídos pelo DL no
1.435, de 1975. Também não desconsiderou os atos dela emanados, que gozam de presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade, e permanecem válidos para os fins a que se destinam.
Portanto, nos atos de sua competência, a Suframa pode tratar os kits como se fossem uma
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
13
mercadoria única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém este
tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria (enquadramento na TIPI).
Aliás, nem a Suframa e nem mesmo a RFB podem alterar a definição do produto para fins de
enquadramento na NCM, porque as definições de mercadorias para fins de classificação
obedecem a regras internacionais.
Cabe, finalmente, lembrar que a classificação fiscal de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é matéria de competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430, de 1996, nos arts. 46 a
53 do Decreto no 70.235, de 1972, no art. 1o do Decreto no 97.409, de 1988, no art.
2o do Decreto no 766, de 1993, nos arts. 88 a 102 do Decreto no 7.574, de 2011, e
nos arts. 2o a 4o do Decreto no 7.660, de 2011. Apesar das atribuições da Suframa em sua área de
atuação, é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos
federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal
e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação
adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do
benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
A questão da competência da Receita Federal para fiscalizar as isenções no âmbito
da Zona Franca de Manaus já tem jurisprudência prevalente no CARF, conforme demonstram
alguns julgados neste sentido reproduzidos abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, ela não
afasta a competência da Receita Federal para fiscalização dos tributos em todo o
território nacional no prazo de homologação do lançamento, inclusive no que diz
respeito à verificação da correta classificação fiscal de produtos e da legitimidade
dos créditos apropriados na escrita fiscal pelos contribuintes, bem como à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75.
(Processo no 11070.720520/2017-07. Acórdão no 3402- 006.589. Sessão: 21 de
maio de 2019. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
14
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a
fiscalização de tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação prévia
da Suframa para o exame de operações que envolvam o cumprimento de
Processos Produtivos Básicos.
(Processo no 10283.002897/2006-34. Acórdão no 3301- 002.754. Sessão: 26 de
janeiro de 2016. Relator: Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75
(arts.95, III e 237 do RIPI/2010).
(Processo no 15173.720004/2016-79. Acórdão no 3402- 004.828. Sessão: 29 de
janeiro de 2018. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.)
Em assim sendo, não há como se acolher o pleito do Recurso Voluntário
relativamente à defesa da competência da Suframa para definir a classificação fiscal das
mercadorias.
Da Classificação Fiscal dos Concentrados para Bebidas (Kits)
Inicialmente se faz necessário perscrutar sobre a composição física das
mercadorias. De forma resumida, as mercadorias adquiridas pela Recorrente são compostas de
duas partes: extratos e aromatizantes da bebida e outra composta dos mais diversos
produtos(Goma Xantana, Vitamina C, Ácido Aceto acético, Sucralose, etc), o que já nos traz alguma
aparência de que são dois grupos de mercadorias a classificar. Cada uma das mercadorias
mencionada passa (ou ao menos deveria passar nos termos do PPB definido para bebida de Cola)
por um processo industrial absolutamente diferente no fornecedor da Recorrente: a parte sólida
(em geral, composta de produtos diversos) passa por simples reacondicionamento, a parte líquida
passa por diversos processos de mistura, transformação, decantação, filtragem e envase.
Já no estabelecimento da Recorrente (utilizando descrição para lá de sucinta do
processo produtivo descrita em resposta em procedimento fiscal) as mercadorias do dito kit
passam por um processo de mistura com outras mercadorias que dará sabor a esta (como
constatado na fiscalização e não nega a Recorrente). Com tudo isto se quer dizer que os produtos
chegam ao estabelecimento do fornecedor da Recorrente em separado, os produtos são
produzidos em separado pelo fornecedor da Recorrente, os produtos são utilizados no processo
produtivo da Recorrente em separado, os produtos são compostos de matérias em estados
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
15
diferentes (sólidos e líquidos), em assim sendo, são produtos absolutamente distintos. Em verdade
a única coisa que une o referido kit é o pallet em que são transportados do estabelecimento do
fornecedor ao estabelecimento da Recorrente.
A fim de verificar a correta classificação fiscal da mercadoria em questão
(kits)necessário se faz analisar o funcionamento do instituto da classificação.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) toma por base a Convenção
Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias(Convenção
do SH) administrado pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), também conhecido como
Organização Mundial de Aduanas (OMA), cuja sede fica em Bruxelas. A Convenção do SH é a base
dos Acordos de comércio negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e em
outros organismos internacionais. Tal instrumento possui atualmente 182 partes contratantes
dentre países territórios e uniões econômicas. O Brasil é signatário desta Convenção desde
31/10/1986 (tendo ratificado sua adesão em 08/11/1988). A promulgação da Convenção do SH foi
feita por meio do Decreto n° 97.409, de 1988.
No presente caso, da leitura dos autos, resta claro que o CCA, atualmente OMA, por
intermédio dos países membros signatários da Convenção do SH, dentre os quais está o Brasil, já
havia se pronunciado nos anos 1985 e 1986 quanto à classificação fiscal objeto da disputa.
Diversas normas da NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias) indicam que os componentes de kits para fabricação de bebidas não
se caracterizam como uma mercadoria única.
De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de Interpretação
(RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de mercadorias.
Neste sentido, deve se observar, em especial, o item XI da Nota Explicativa da RGI 3
b), transcrito a seguir (Anexo Único – Parte 1 da Instrução Normativa no 807, de 11/01/2008), que
exclui os bens destinados à fabricação de bebidas do campo de aplicação da RGI 3 b) do Sistema
Harmonizado:
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação
industrial de bebidas, por exemplo.”
O dispositivo mencionado no parágrafo anterior foi incluído na NESH após análise
efetuada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) nos anos de 1985 e 1986, em resposta a
consultas recebidas de países membros da organização internacional sobre a classificação de
produtos com as mesmas características dos kits para fabricação de bebidas produzidos no Brasil.
O texto da análise do CCA, cuja tradução juramentada foi providenciada pela fiscalização, equivale
a uma detalhada exposição de motivos para o item XI da Nota Explicativa da RGI 3 b), deixando
claro que a criação dessa Nota teve por objetivo determinar que os componentes dos kits para
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
16
fabricação de bebidas devem ser classificados separadamente nos códigos apropriados para cada
um deles.
Conforme já mencionado, o Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino examinou a classificação de bases de bebidas constituídas por diferentes
componentes importados em conjunto em proporções fixas em uma remessa. Quando a matéria
foi colocada em votação, o Comitê de Nomenclatura (por 18 votos a 1) e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino (por 15 votos a 1) concordaram que os componentes individuais deveriam
ser classificados separadamente. A conclusão do Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino do CCA/OMA é idêntica a do Secretariado, ou seja, quanto a classificação
em separado dos componentes dos kits para fabricação de bebidas.
Em decorrência de toda a discussão no âmbito do CCA/OMA, ocorreu alteração das
Notas Explicativas do SH, conforme abaixo.
NOTAS EXPLICATIVAS A SH E CCCN ALTERADA Regra Interpretativa Geral 3 (b)
Item (X)No final, insira o novo parágrafo a seguir:
"Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como
produtos colocados em sortidos para venda a varejo"
Dessa forma, por decisão dos países membros, signatários da Convenção do SH, as
bases das bebidas constituídas por diferentes componentes estão excluídas da RGI 3(b), devendo
ser classificadas de forma separada. A determinação da Convenção do SH de classificar os
componentes de forma individual oficializada nos anos 80 continua válida conforme consta
atualmente da Regra Interpretativa Geral 3 (b) item (XI).
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação
industrial de bebidas, por exemplo.”
NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias. Instrução Normativa RFB no 1788, de 08.02.2018
(DOU de 14.02.2018).
A nota acima foi criada pela antiga CCA (atual OMA) uma e justamente na análise de
Kits para fabricação de bebidas – um deles (Fanta) adquirido pela própria Recorrente e outros com
composição química muito semelhante àquela dos outros produtos adquiridos.
Resta esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente, produzidos por
autoridades administrativas nacionais sem competência legal para interpretar a Convenção do SH
ou os laudos técnicos de renomados institutos, em nada modificam o entendimento dos países
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
17
membros da Convenção do SH. O Brasil é signatário da Convenção do SH e tem a obrigação de
harmonizar a classificação fiscal adotada em seu território aduaneiro com os demais países
membros. Note-se que a harmonização dos códigos do SH é relevante para estatísticas, políticas
comerciais, controles administrativos, dentre outros, ultrapassando discussões de natureza
tributária.
No que diz respeito ao pleito da recorrente sobre a adequação da classificação fiscal
adotada, a lide está restrita a assunto resolvido na seara da classificação fiscal resolvida na década
de 80 e mundialmente anunciada por meio das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH). Embora não sejam vinculantes, os trabalhos do CCA certamente auxiliam o intérprete, se
necessária interpretação de Nota com conteúdo quase de cartilha.
Assim, entende-se que a decisão deste colegiado deve alinhar-se com a posição das
partes signatárias da Convenção do SH expressados no âmbito do CCA/OMA, devendo, portanto,
ser segado provimento ao Recurso Voluntário em relação à classificação fiscal adotada pela
recorrente.
Do Direito ao Crédito nas Aquisições Isentas Oriundas da ZFM Benefício Previsto
no art. 95, inc. III, do RIPI/2010
A decisão recorrida entendeu que os concentrados não seriam beneficiados pela
isenção prevista no art. 6o do DL no 1.435, de 1975, pois um dos requisitos legais para concessão
do benefício teria sido descumprido pela empresa Recofarma, qual seja, utilização direta de
matérias-primas agrícolas extrativas vegetais na fabricação dos concentrados, tendo em vista que
os insumos utilizados seriam industrializados.
Por sua vez, a Recorrente argumenta que a isenção prevista no art. 6o do DL no
1.435, de 1975 seria autônoma e suficiente para autorizar o creditamento do imposto em razão de
o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e especificamente, o crédito de IPI ao adquirente do
produto, sendo que a decisão recorrida não poderia desconsiderar o benefício do art. 6o do DL no
1.435, de 1975, porque concedido pela Resolução do CAS no 298/2007, ato administrativo que
permanece válido desde a época do creditamento.
A peça de defesa argumenta, ainda, que a Recorrente, de qualquer modo, teria
direito aos créditos de IPI à alíquota de 27% em função da aquisição de insumos isentos oriundos
da ZFM utilizados na fabricação de bebidas, com base no dispositivo legal do artigo 81, II do RIPI
de 2010, que assim dispõe:
“Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 1o):
I. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu
consumo interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e
automóveis de passageiros;
II. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
18
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as
armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas,
salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização
de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo
produtivo básico; e(...)”
Considerando a delimitação da decisão recorrida já mencionada, bem como os
argumentos apresentados pela defesa, faz- se necessário inicialmente abordar o questionamento
quanto à isenção do artigo 95, III, do RIPI/2010 conferida aos componentes dos “kits” fornecidos
por Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.
A autuada tem por atividade a fabricação de refrigerantes, sendo que a fiscalização
verificou que a maior parte dos créditos do IPI existentes na escrita do estabelecimento se
referem a aquisições de “kits”, contendo preparações dos tipos utilizados na elaboração de
bebidas da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), além de outros ingredientes
acondicionados individualmente, todos fornecidos pelo estabelecimento da Recofarma, localizado
em Manaus/AM.
Os “kits” fornecidos pela Recofarma Indústria Amazonas Ltda foram descritos nas
respectivas Notas Fiscais como "concentrados” (NCM 2106.90.10 EX 01) da marca de refrigerante
a que se destinam enviados sem destaque do IPI em decorrência da isenção prevista pelos artigos
81, II, e 95, III, do RIPI/2010, que tratam dos benefícios instituídos no âmbito de regimes fiscais
regionais: Zona Franca de Manaus (art. 81, II) e Amazônia Ocidental (art. 95, III).
A Recorrente escriturou os créditos de IPI com fundamento legal no artigo 237 do
RIPI/2010, que assim dispõe:
“Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do
imposto calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a
isenção do inciso III do art. 95, desde que para emprego como matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos
sujeitos ao imposto (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o).”
Já o artigo 95, inciso III do mesmo Diploma Legal assim prevê:
“Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
III. os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
19
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o
e Decreto Lei no 1.593, de 1977, art. 34).”
O Decreto Lei n.o 1.435, de 1975 que prevê a isenção em seu art. 6o possui a
seguinte redação:
"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de
1967.
§1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela Suframa."
Pela análise do Parecer Técnico no 224/2007, pode-se compreender que a Suframa
entendeu ser suficiente para a aprovação do projeto para fruição do benefício acima transcrito a
utilização de açúcar e/ou álcool e/ou corante caramelo e/ou extrato de guaraná na produção do
concentrado, produzido a partir da cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de
produtores localizados na Amazônia Ocidental. Entretanto, no que se refere à competência da
Suframa e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalta-se o que já ficou antes dito a esse
respeito. Ou seja, apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a Receita Federal
do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território
nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder
o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas
quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art. 6o
do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
No que se refere aos insumos, cabe lembrar a impossibilidade de ser beneficiado
produto que apenas contenha produto de origem regional. A norma é bastante clara no sentido de
que o produto que poderá gozar da isenção (e, também, proporcionar o direito de crédito de IPI
para o adquirente) deve ser elaborado a partir de insumos regionais e não apenas contê-los. Esta
distinção não é inútil e acarreta, como única interpretação legítima, a impossibilidade de que se
considerem etapas anteriores do processo produtivo, para efeito de concessão da isenção (e do
direito ao crédito de IPI para o adquirente). De fato, a etapa fabril em foco é aquela que ocorre na
Amazônia Ocidental, o que obriga que a matéria-prima utilizada nesta etapa cumpra os requisitos
legais, não bastando que o produto contenha insumos de caráter regional como elemento
constitutivo remoto.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
20
Não pode ser considerado suficiente que o insumo utilizado para a industrialização
do “concentrado” na Amazônia ocidental contenha matérias-primas agrícolas ou extrativas
vegetais de produção regional. É preciso que estes últimos sejam, eles mesmos, os insumos que
serão utilizados no processo produtivo do “concentrado”. As matérias-primas em discussão são
produtos industrializados, que certamente não podem ser caracterizados como matéria prima
agrícola e extrativa vegetal. É relevante ressaltar que em se tratando de concessão de
benefício/incentivo fiscal, a legislação tributária deverá ser interpretada literalmente (na forma do
art. 111 do CTN), não admitindo a extensão a situações não contempladas pela lei. E a lei, no caso,
menciona expressamente produto elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal.
Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização. Somente aqueles produtos de
natureza específica, originados de matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais é que possuem
a aptidão de gerar crédito do IPI para o adquirente. Nenhum outro. E os “concentrados”, como
visto, não se tratam de “produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional” como prescreve a norma instituidora do benefício fiscal.
No que se refere ao cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), é de se
defender também o acerto do entendimento fiscal. O projeto aprovado pela Suframa trata de um
determinado produto: “concentrado”. Em rigor, o que sai do estabelecimento industrial da
Recofarma são vários produtos distintos que serão “misturados” já no estabelecimento da
adquirente (Impugnante) e, só então, será efetivamente obtido o “concentrado”, portanto, o
concentrado é industrializado fora da Zona Franca de Manaus.
Desta forma, verifica-se improcedente o Recurso Voluntário no que diz respeito ao
benefício fiscal concedido a produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional.
Da isenção do art. 9o do Decreto Lei no 288/67 – Do julgamento plenário pelo STF
do RE 592.891
De acordo com a Recorrente, os concentrados objeto do processo são beneficiados
pela isenção do art. 81, inc. II, do Decreto no 7.212, de 2010 - Regulamento do IPI - RIPI/10 (que
tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei no 288, de 1967, por serem produzidos na Zona Franca de
Manaus, cujo crédito de IPI para a Recorrente foi assegurado, expressa e especificamente, pelo
entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Recurso Extraordinário
no 212.484.
Observa-se que no julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
21
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à
redução das desigualdades regionais.
(...)
§2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
(...)
III. isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por
pessoas físicas ou jurídicas;

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre
de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de
vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial posição
constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
A matéria referente ao direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção não é nova no CARF, sendo que o mérito desta questão já foi objeto de apreciação por
parte do Poder Judiciário.
Do Tribunal Regional Federal da 2a Região, tem-se o seguinte precedente:
"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA FRANCA DE
MANAUS - COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO POR ISENÇÃO -
PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. CABENTE O CREDITAMENTO DO VALOR DO IPI QUE,
EM RAZÃO DE ISENÇÃO, DEIXOU DE SER TRIBUTADO EM OPERAÇÃO ANTERIOR,
PARA QUE SE DÊ PLENO ALCANCE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE NÃO
CUMULATIVIDADE, ENUNCIADO SEM RESTRIÇÕES PARA ESSE IMPOSTO. 2.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TRF-2a Região - Apelação no 9602060506; Relator para Acórdão Des. Ney
Fonseca; julgado em 28/04/1998)
Importante, aqui se referir a julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, conforme ementa a seguir consignada:
"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CONCENTRADO DE
REFRIGERANTE PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ABATIMENTO EM
RAZÃO DA ISENÇÃO EM OPERAÇÕES ANTERIORES.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
22
Não cumulatividade tributária que não está sujeita às restrições previstas para os
casos de isenção ou não incidência pelas disposições constitucionais atinentes ao
ICMS”
(CR/88, ART-153, PAR-3, INC-1 E ART-155, PAR-2, INC-1 e INC-2)." (TRF4, AMS
95.04.37384-4, PRIMEIRA TURMA, Relator GILSON LANGARO DIPP, DJ
07/08/1996)
Tal processo foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal - STF, através
do RE no 212.484-2/RS. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO INCIDENTE SOBRE INSUMOS.
DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA.
Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se
do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção.
Recurso não conhecido.”
(RE 212484, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON
JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/1998, DJ 27-11-1998 PP-00022 EMENT
VOL-01933-04 PP-00725 RTJ VOL-00167-02 PP-00698)
Destarte, pela análise das peças processuais trazidas aos autos, constata-se que o
tema do direito ao crédito de IPI decorrente de produtos com isenção saídos da Zona Franca de
Manaus foi ampla e claramente tratado pelo contribuinte e apreciado pelo Poder Judiciário. É
manifesto que a discussão jurídica travada no Mandado de Segurança n. 91.00095524, culminando
no acórdão do RE 212.484/RS, beneficia o contribuinte, diferentemente do quanto alegado pela
Autoridade Fiscal.
Por essas razões, muito embora não haja previsão legal para a tomada de crédito
efetuada pelo contribuinte, há construção jurisprudencial que lhe dá esse direito, ou seja,
anteriormente ao período glosado e cobrado neste auto de infração. Lembre-se que a decisão que
julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão decidida (artigo 467
do Código de Processo Civil). Assim, o item II do Auto de Infração, o qual se embasa justamente no
argumento de falta de previsão legal para a utilização do crédito de IPI relativo aos insumos
advindos de fornecedor da Zona Franca de Manaus.
Não se pode omitir que a questão, foi submetida perante o Supremo Tribunal
Federal - STF, sob o rito da repercussão geral, objeto do RE no 592.891, o qual foi julgado e com
decisão favorável a tese posta em discussão pela Recorrente. No julgamento firmou-se a seguinte
tese:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 322 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos
os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade,
fixou-se a seguinte tese: "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
23
de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT". Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou
suspeição o Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, o Ministro Gilmar
Mendes e o Ministro Roberto Barroso, que já havia votado em assentada anterior.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.04.2019."
Importante frisar, que este Tribunal já reconheceu pela aplicação do decidido no RE
no 592.891, conforme decisões a seguir elencadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT
(Processo no 10580.724116/2017-64. Acórdão no 3201-005.719. Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Sessão de 25/09/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS A questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal
Federal, ao definir o tema no 322, ao julgar o RE no 592.891/SP, sob o regime de
repercussão geral, fixando a seguinte tese: “ Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto á
Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da determinação
contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF. (...)
(Processo no 10735.903833/2012-35. Acórdão no 3301-009.444. Relator
Conselheiro Ari Vendramini. Sessão de 16/12/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE IPI.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
24
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".”
(Processo no 10830.901611/2017-12. Acórdão no 3301-012.183. Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. Sessão de 23/11/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA
ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Havendo decisão definitiva do STF (RE n. 592.891), proferida na sistemática dos
recursos repetitivos, no sentido de reconhecer o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos provenientes da ZFM, tal entendimento deve ser reproduzido
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
(Processo no 10950.720489/2010-34. Acórdão no 3401-009.107. Relatora
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias. Sessão de 26/05/2021)
Neste sentido, devem ser reconhecidos os créditos nas aquisições de insumos e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891.
Da Exigência de Multa de Ofício, Juros de Mora e Correção Monetária
A Recorrente defende ser incabível a multa do presente caso, em razão do disposto
no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 1964. Defende que não podem ser exigidos multa, os juros
moratórios e a correção monetária exigidos, sob pena de ofensa ao art. 100, parágrafo único, do
CTN.
O cerne da questão está na harmonização dos códigos de classificação no âmbito da
Convenção do SH de itens amplamente comercializados, sem que restem dúvidas quanto a sua
correta classificação fiscal, assunto decidido internacionalmente desde a década de 80. Em outras
palavras, a questão não deve ser analisada sob a luz da dúvida em relação à correta classificação
fiscal internacional. Afirmo que a correta classificação fiscal foi decidida desde a década de 80 por
parte dos Comitês do CCA/OMA e que o Brasil, representado pela Receita Federal, participa de tais
Comitês. A tentativa, por parte de quem quer que seja, em qualquer país, de classificar os itens de
bebidas de forma errônea, descumprindo regra da Convenção do SH, para fins de aproveitamento
de créditos em praças locais deve ser rechaçada. A finalidade de Convenção do SH de
harmonização dos códigos de mercadorias abrange aspectos do direito tributário, do comércio
internacional e de diversas outras áreas. O adquirente do produto é empresa do “Sistema Coca-
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
25
Cola”, sendo inadmissível a falta de controle quanto aos códigos de mercadorias internacionais
objeto do seu negócio principal que resultaram em créditos tributários federais indevidos.
Desta forma, verifica-se que todos os traços da multa aplicada estão previstos no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, atendendo ao princípio da legalidade, nos termos dos art. 5o, II
e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN. E, de acordo como parágrafo único do artigo 142 do
CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Constatada a hipótese legal de aplicação da penalidade, ou seja, em casos de
falta/insuficiência de recolhimento de IPI, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa de ofício pertinente,
acompanhada dos consectários legais de correção monetária.
Considera-se, portanto, correta a imposição da multa de ofício e da aplicação de
juros e correção monetária para o caso dos autos.
Dos créditos decorrentes das entradas de bebida para comercialização
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação aos créditos decorrentes das entradas de bebida para comercialização, utilizo
sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Glosa de créditos básicos – produtos recebidos em transferência
Quanto à outra glosa de créditos do IPI em litígio, a fiscalização apurou que o
estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0014-60 escriturou
créditos do IPI sob os CFOPs 2.151, relativo a “transferência para
industrialização”, e 2.152, relativo a “transferência para comercialização”,
envolvendo bebidas recebidas do estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob
no 01.895.188/0001-46. Recorda que SABB era optante do Refri, regime especial
em que o IPI incidia uma única vez sobre os produtos nacionais, na saída do
estabelecimento industrial.
A fiscalização assevera que o IPI lançado nas notas fiscais de transferência das
bebidas não autoriza que o recebedor escriture crédito, porquanto a operação se
refere a produtos acabados, e não a matérias-primas, produtos intermediários
nem material de embalagem, para emprego no processo produtivo de produtos
tributados. Além disso, por incidir uma única vez, na saída do estabelecimento
industrial, não é devido IPI em operações subsequentes, em prejuízo do
pretendido crédito básico pela não-cumulatividade.
O manifestante, por seu turno, alega que a situação fática seria diversa da que foi
descrita pela fiscalização. Diz que, em verdade, Recofarma vendeu
“concentrados” para a matriz de SABB, os quais foram utilizados por essa matriz
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
26
no processo de industrialização das bebidas, originando produtos acabados, os
quais foram transferidos para a filial de Jundiaí.
Segue dizendo que, no caso da transferência de produtos entre estabelecimentos
da mesma firma, é facultada a saída com suspensão do IPI, conforme art. 43, X, do
RIPI, de 2010, faculdade que não foi exercida pela matriz, pois lançou o imposto
nas respectivas notas fiscais.
A filial de Jundiaí se creditou do IPI constante das notas fiscais de transferência de
produtos, os quais, na sequência, foram vendidos para Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A. Isso tornaria a glosa de créditos básicos ilegítima. E mais: pede que
seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade da Receita Federal
de origem do processo ateste que: a) a matriz adquiriu de Recofarma
concentrados para bebidas; b) a matriz utilizou tais concentrados no seu processo
de industrialização de bebidas; c) a matriz transferiu para a requerente os
produtos acabados, com destaque do IPI; e d) a requerente se creditou do IPI e
vendeu para Spal tais produtos.
Ora, em primeiro lugar, o pedido de diligência deve ser indeferido, por ser
providência absolutamente desnecessária para a solução do litígio, eis que se
destina a confirmar fatos incontroversos neste processo, ao contrário do que se
afirma na manifestação de inconformidade.
Com efeito, o manifestante confirma o lançamento do IPI na saída de bebidas do
estabelecimento matriz, que é o fabricante e remetente dos produtos, em
transferência. Tal circunstância, no âmbito do Refri, exaure a incidência única do
IPI, em prejuízo de qualquer outra incidência desse imposto e em prejuízo do
crédito indevidamente aproveitado, conforme consignado pelo autor do
procedimento fiscal. A suspensão cogitada pelo manifestante não se aplicaria ao
caso, em face da objetividade da legislação específica, que é o art. 58-N da Lei no
10.833, de 2003, segundo o qual, no Refri, o IPI incidia uma única vez sobre os
produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial.
Consequentemente, também é correta a glosa de créditos básicos
Da conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e material de embalagem adquiridos junto
à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907243/2013-97
27

Fl. 1166
DF CARF MF
Original